Tribunal: TRF3
Processo: 5484002-34.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
769/821)

5484002-34.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. O Acórdão, com motivação suficiente, reconheceu o direito do segurado à obtenção de aposentadoria especial, indicando os consectários legais.

3. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela Autarquia, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

4. Embargos de declarações rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5484002-34.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VICENTE FERREIRA DE QUEIROZ

Advogado do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5484002-34.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: VICENTE FERREIRA DE QUEIROZ

Advogado do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra o V. Acórdão assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE LABOR ESPECIAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. APELO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

- A questão em debate consiste na possibilidade de se reconhecer as atividades exercidas sob condições agressivas, para propiciar a concessão de aposentadoria especial.

- O ente previdenciário já reconheceu na via administrativa a especialidade do labor no período de 15/08/1985 a 04/11/1994, de acordo com os documentos ID 49282489 pág. 58/74, restando, portanto, incontroverso.

- É possível o reconhecimento da atividade especial nos interstícios de 12/07/1995 a 08/03/1996, de 26/12/1996 a 01/10/1999 e de 03/01/2011 a 02/05/2012 – Atividade: ajudante/servente rural - Trabalhava exposto a defensivos agrícolas, além de calor e radiação não ionizante, sem comprovação do uso de EPI eficaz, de modo habitual e permanente, conforme CTPS ID 49282489 - pág. 14/34 e laudo técnico judicial ID 49282545 pág. 01/19; de 08/05/2000 a 18/07/2000, de 20/07/2000 a 22/02/2001, de 18/05/2001 a 05/02/2002, de 02/05/2002 a 31/01/2003, de 23/06/2003 a 10/01/2004, de 07/06/2004 a 18/02/2005, de 13/06/2005 a 02/02/2006, de 13/03/2006 a 20/04/2006, de 29/05/2006 a 24/02/2007, de 23/04/2007 a 03/12/2007, de 26/04/2010 a 30/11/2010, de 06/06/2012 a 24/01/2013 e de 17/06/2013 a 15/02/2015 - Atividade: colhedor de laranja - Trabalhava exposto a defensivos agrícolas, além de calor, radiação não ionizante e umidade, sem comprovação do uso de EPI eficaz, de modo habitual e permanente, conforme CTPS ID 49282489 - pág. 14/34 e laudo técnico judicial ID 49282545 pág. 01/19; de 03/02/2007 a 02/10/2009 - Atividade: trabalhador rural - Trabalhava exposto a defensivos agrícolas (roundup, glifosato e mirex), além de calor e radiação não ionizante, sem comprovação do uso de EPI eficaz, de modo habitual e permanente, conforme CTPS ID 49282489 - pág. 14/34 e laudo técnico judicial ID 49282545 pág. 01/19; e de 05/05/2015 a 12/01/2017 - Atividade: “operador de incubatório” - Trabalhava exposto a ruído de 86,2 dB (A), além de umidade e álcalis cáusticos, sem comprovação do uso de EPI eficaz, de modo habitual e permanente, conforme CTPS ID 49282489 - pág. 14/34 e laudo técnico judicial ID 49282545 pág. 01/19.

- A atividade desenvolvida pelo autor enquadra-se no item 1.2.6 do Decreto no 83.080/79 que contemplava a atividade na fabricação e aplicação de produtos fosforados e organofosforados, inseticidas, parasiticidas e ratívidas, privilegiando os trabalhos permanentes nesse ambiente.

- Enquadramento também no item 1.1.3 do Decreto no 53.831/64 que considerava as operações em locais com umidade excessiva, capaz de ser nociva à saúde e proveniente de fontes artificiais como insalubre.

- A atividade desenvolvida pelo autor enquadra-se, ainda, no item 1.1.6 do Decreto no 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I, do Decreto no 83.080/79 e item 2.0.1 do Decreto no 2.172/97 que contemplavam a atividade realizada em condições de exposição a ruídos excessivos. Observe-se que, a questão do nível máximo de ruído admitido está disciplinada no Decreto no 53.831/64 (80dBA), em razão da manutenção de suas disposições, nas situações não contempladas pelo Decreto de no 83.080/79. Contudo, as alterações introduzidas na matéria pelo Decreto de no 2.172, de 05/03/1997, passaram a enquadrar como agressivas apenas as exposições acima de 90 dBA. Tal modificação vem expressa no art. 181 da IN de no 78/2002, segundo a qual "na análise do agente agressivo ruído, até 05/03/1997, será efetuado enquadramento quando da efetiva exposição for superior a oitenta dBA e, a partir de 06/03/1997, quando da efetiva exposição se situar acima de noventa dBA". A partir de 19/11/2003 o Decreto no 3.048/99 alterado pelo Decreto no 4.882/2003 passou a exigir ruído superior a 85 db(A), privilegiando os trabalhos permanentes nesse ambiente.

- A parte autora cumpriu a contingência, ou seja, o tempo de serviço por período superior a 25 (vinte e cinco) anos, de modo a satisfazer o requisito temporal previsto no art. 57, da Lei no 8.213/91.

- O termo inicial do benefício deve ser mantido em 17/02/2017, momento em que a Autarquia tomou ciência da pretensão da parte autora.

- Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

- No que tange à verba honorária, predomina nesta Colenda Turma a orientação, segundo a qual, nas ações de natureza previdenciária, a verba deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação, até a sentença (Súmula no 111 do STJ). No entanto, a r. sentença fixou a referida verba em R$ 1.000,00 (mil reais) e sua alteração seria prejudicial à Autarquia.

- O pedido de majoração da verba honorária formulado pela parte autora em contrarrazões não deve ser conhecido, por tratar-se de meio inadequado para o pleito.

- Apelo do INSS parcialmente provido”.

O INSS sustenta, em resumo, que omissões, obscuridades e contradições no V. Acórdão autorizam a correspondente revisão, de modo a afastar o reconhecimento das atividades agressivas nele especificadas e, consequentemente, obstar a concessão de aposentadoria especial.

Requereu, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e respectivo provimento, para que sanados os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

O segurado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5484002-34.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: VICENTE FERREIRA DE QUEIROZ

Advogado do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Não há vícios a serem sanados.

In casu, o decisório acolheu as alegações do segurado, reconhecendo períodos trabalhados em atividade especial, e assim, verificando o preenchimento dos requisitos legais necessários, concedeu a aposentadoria especial pleiteada.

E contrariamente às afirmações desse embargante, tem-se que a Turma Julgadora especificamente delimitou a situação fática posta nos autos e indicou os enquadramentos legais e constitucionais incidentes, os quais, também amparados em jurisprudência sobre o tema, efetivamente autorizam a concessão do benefício previdenciário objetivado, tendo indicado, ainda, o respectivo termo inicial e índices de juros e correção monetária aplicáveis.

Por sinal, insurgência acerca de suposta violação a dispositivos legais e constitucionais, assim como de eventual divergência jurisprudencial, não autorizam o manejo dos aclaratórios, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento expressado.

Daí que a questão se resume, efetivamente, em divergência entre a fundamentação constante do V. Acórdão e a argumentação desenvolvida pelo embargante, tendo os presentes embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

Nos estreitos limites dos embargos de declaração, todavia, somente deverá ser examinada eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 784.106/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 29/09/2016)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/15 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios autorizadores do manejo dos embargos declaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito dos embargantes em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois esta Turma foi categórica ao afirmar que os interessados não dirigiram seu inconformismo quanto à aplicação da Súmula 182/STJ na decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.

4. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt no AREsp 858.482/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria também não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, entretanto, que a rejeição do recurso não constitui obstáculo à interposição de recursos excepcionais, em razão de disposição expressa do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios oferecidos pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. O Acórdão, com motivação suficiente, reconheceu o direito do segurado à obtenção de aposentadoria especial, indicando os consectários legais.

3. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela Autarquia, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

4. Embargos de declarações rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.